Tribunal: STF
Processo: RMS 40045
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Francisco Fabio Parente Saraiva contra decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno, in verbis: 



     



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTS. 116, VIII E IX, 117, IX, E 132, IV E IX, DA LEI 8.112/90. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 127, IV, E 134, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça e da Cidadania, que aplicou a Policial Rodoviário Federal a pena de cassação de sua aposentadoria por invalidez em face de infrações apuradas no bojo de processo administrativo disciplinar. Denegada a ordem, o impetrante insiste na necessidade de declaração de nulidade da sanção aplicada, por inconstitucionalidade e ilegalidade. 



    II. A despeito das teses que se tem levantado acerca da constitucionalidade da aplicação da pena de cassação de aposentadoria ao servidor público, seja em razão do caráter contributivo dos benefícios previdenciários, seja à luz dos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da proteção da confiança, é firme o entendimento, reafirmado nos autos da ADPF nº 418/DF pelo Pretório Excelso, de que a sanção prevista no art. 127, IV e 134 da Lei 8.112/1990 é constitucional. Precedentes do STF e do STJ. 



    III. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a circunstância de encontrar-se o impetrante no gozo de licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por invalidez não constituía óbice à demissão, como não constituiria a própria aposentadoria que, para tanto, estaria sujeita à cassação, na forma do art. 234 da Lei nº 8.112/90. (...) Mandado de segurança indeferido" (STF, MS 22.656/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJU de 05/09/97). 



    IV. O STJ, ao examinar a possibilidade da pena administrativa de cassação de aposentadoria alcançar a aposentadoria por invalidez, decidiu que "se a legislação estadual prevê a possibilidade de cassação de aposentadoria, não fazendo diferenciação entre suas espécies, não há direito líquido e certo a ser amparado, mormente porque, à época da aposentação, a impetrante já respondia ao processo administrativo disciplinar que culminaria nessa penalidade" (STJ, RMS 33.258/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/05/2011). 



    V. Considerando que a Lei 8.112/90, ao prever a pena de cassação de aposentadoria, não faz diferenciação entre as suas modalidades, o fato do agravante ter se aposentado por invalidez não tem o condão de, por si só, assegurar a manutenção do benefício, com o reconhecimento da nulidade da penalidade disciplinar, quando regularmente apurado, na via processual adequada, a prática de infração disciplinar no exercício da função pública. 



    VI. Agravo interno desprovido” (doc. 132)



    O recorrente narra que, na origem, houve a propositura de mandado de segurança pretendendo anulação da pena de cassação de aposentadoria por invalidez, aplicada em processo administrativo disciplinar (doc. 145). Defende a inconstitucionalidade da pena haja vista a natureza tributária da contribuição previdenciária. 



    Aduz que a penalidade aplicada resulta no enriquecimento ilícito do Estado e viola o direito adquirido, a moralidade administrativa, a proporcionalidade, a razoabilidade, a dignidade humana e o devido processo legal. Sustenta que paga alimentos e, desse modo, a cassação da sua aposentadoria resulta em violação ao princípio da individualização da pena por ultrapassar a pessoa do agravado.



    Ao final, requer a reforma da decisão impugnada e a anulação da Portaria 1401/2016 que determinou sua demissão e consequente cassação de sua aposentadoria. Pleiteia, ainda, o pagamento de valores retroativos.



    A União ofertou contrarrazões ao recurso ordinário. Defende a negativa de seu provimento com fundamento na necessidade de reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada em sede de mandado de segurança, bem como com base na jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (doc. 163). 



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais. Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    No caso, o impetrante busca rever o mérito de decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão impugnada não dissentiu de entendimento desta Suprema Corte sobre a questão em litígio. No mesmo sentido da decisão impugnada, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/04/2020)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. ADPF nº 418. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 



    2. Na ocasião, ficou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. 



    3. Não provimento do agravo regimental. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1462905 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (ARE 1459710 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024)



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar. 



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente